Tribunal: TJPA
Processo: 0800575-05.2021.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800575-05.2021.8.14.0056

APELANTE: CLAUDIA CRISTINA DE SENA GOMES

APELADO: GETULIO BRABO DE SOUZA, JEFFERSON PATRICK DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIMINUIÇÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. UNANIMIDADE.

1.

Restou devidamente demonstrada a ocorrência de redução na carga horária de trabalho, com a respectiva diminuição dos vencimentos, consoante contracheques apresentados, tudo sem a observância do devido processo legal onde seriam oportunizados a ampla defesa e o contraditório e com vício de motivação.

2.

A administração municipal, por seu turno, não apresentou motivação idônea para a redução da carga horária da impetrante, a qual não fora precedida de processo administrativo, inquinando-o, portanto, de ilegalidade/abusividade e, assim, tornando-o passível de análise pelo Poder Judiciário no aspecto de sua legalidade como corretamente decidiu o juízo.

3.

A anulação pela Administração Pública, no exercício da autotutela, de ato administrativo reputado ilegal que, contudo, já tenha produzido efeitos concretos perante terceiros, deve ser precedida de prévio processo administrativo, no qual seja garantido, aos interessados, o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do enunciado da Súmula nº 473 do STF e do RE nº 594.296/MG julgado pela sistemática da repercussão geral.

4.

Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e em sede de remessa necessária confirmar a sentença, conforme Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 08 a 15/04/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se apelação cível em face de sentença que concedeu a segurança nos seguintes termos:

“Ante todo exposto, e, por tudo mais que dos autos constam, ante os fatos e fundamentos acima, CONCEDO a segurança pretendida, de conformidade com a Lei n° 12.016/2009 para que a autoridade coatora restabeleça a carga horária da impetrante em 200 horas, no prazo de 5 dias, a contar da intimação pessoal via sistema PJ-e e, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”

A apelada é professora efetiva do município de Bonito e desde 2015 cumpria jornada de 200 (duzentas) horas aula mensais. Não obstante, em agosto de 2021 teve sua jornada reduzida para 100 (cem) horas-aulas mensais sem qualquer motivação ou processo administrativo prévio, ocasionando considerável redução unilateral de seus vencimentos.

Considerando a ilegalidade da redução da carga horária de forma unilateral, sem qualquer fundamentação ou procedimento administrativo no qual fosse garantida defesa à servidora, a sentença ora atacada concedeu a ordem mandamental nos termos supramencionados.

Irresignado, o município interpôs a presente apelação alegando
intempestividade
da impetração do
mandamus
em 24 de outubro de 2021 para atacar suposto ato ilegal de março de 2021, expondo que não há direito adquirido à carga horária, uma vez que a servidora prestou concurso para cumprir 20h semanais.

Sustenta que a remuneração equivalente a 100 (cem) horas aulas mensais (20h semanais) guarda inequívoca correspondência com a previsão remuneratória prevista no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de São Sebastião da Boa Vista/PA, sendo assim
a decisão de sua redução foi motivada e está dentro do poder discricionário da administração,
já regulamentados em lei municipal,
pugnando pelo provimento recursal e reforma da sentença.

Apresentadas contrarrazões,
a recorrida reiterou a ilegalidade do ato administrativo, defendendo seu direito à anulação, bem como

que não se trata de intervenção indevida do Judiciário no Executivo Municipal, mas sim da garantia do cumprimento das normas vigentes e inseridas no ordenamento pátrio. Ao final, pugna pelo não provimento recursal.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da presente apelação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O cerne do presente recurso é a justeza da sentença que concedeu a segurança para determinar o restabelecimento da carga horária da impetrante, considerando a inversão do procedimento administrativo e, por conseguinte, a inobservância do devido processo legal, da irredutibilidade salarial e da ampla defesa.

A lei municipal nº 218/2011 – PCCR do Município de São Sebastião da Boa Vista estabelece que a jornada dos trabalhadores do ensino público municipal terá duração de
20 até 40 horas semanais
,
in verbis
:

Art. 24 -A jornada de trabalho dos trabalhadores em educação pública será:

I – De no mínimo 20 e no máximo 40 horas semanais, para os ocupantes do cargo de professor;

(...)

§1º A jornada de trabalho do professor na função docente será cumprida observando a proporcionalidade de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com educandos e 1/3 pra as atividades de planejamento.

Restou devidamente demonstrado pela impetrante a ocorrência de redução em sua carga horária de trabalho, com a respectiva diminuição de seus vencimentos, consoante contracheques apresentados, tudo sem a observância do devido processo legal onde seriam oportunizados a ampla defesa e o contraditório e com vício de motivação.

A administração municipal, por seu turno, não apresentou motivação idônea para a redução da carga horária da impetrante, a qual não fora precedida de processo administrativo, inquinando-o, portanto, de ilegalidade/abusividade e, assim, tornando-o passível de análise pelo Poder Judiciário no aspecto de sua legalidade como corretamente decidiu o juízo.

A anulação pela Administração Pública, no exercício da autotutela, de ato administrativo reputado ilegal que, contudo, já tenha produzido efeitos concretos perante terceiros, deve ser precedida de prévio processo administrativo, no qual seja garantido, aos interessados, o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do enunciado da Súmula nº 473 do STF e do RE nº 594.296/MG julgado pela sistemática da repercussão geral.

Ademais, em que pese não ter o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, são excetuadas as hipóteses nas quais a alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, conforme ocorreu no presente caso (STF, Tema 514).

Nesse sentido aponta a pacífica jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA IMPETRANTE. ATO IMOTIVADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CORRETA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDESSE A ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PRECEDENTES DO TJ/PA

1- Na hipótese em julgamento, a impetrante, de acordo com o edital do concurso a que se submeteu e fora aprovada, teve atribuída a carga horária de 195 Horas/aulas mensais e, no caso de redução, a Administração Pública deveria levar em consideração o interesse público.

2- A diminuição imotivada da carga horária, tem influência direta no padrão remuneratório da impetrante, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos.

3- Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que sem qualquer justificativa plausível, alterou a jornada de trabalho, reduzindo-se, por conseguinte, seus vencimentos.

4- Reexame Necessário conhecido para se confirmar a Sentença de 1º grau, que concedeu a segurança pretendida, em todos os seus termos. Precedentes do TJ/PA.”

(TJPA, Reexame Necessário nº 0005772-17.2013.8.14.0003, Rel. Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 12/08/2019, Publicado em 22/08/2019)

***

REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 190HORAS-AULA MENSAIS PARA 130HORAS-AULA MENSAIS COM DIMINUIÇÃO DE RENDIMENTOS SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTERIOR E SEM MOTIVAÇÃO E DURANTE O MESMO ANO LETIVO EM OFENSA À LEI MUNICIPAL DE REGÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. DIMINUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA COM PREJUÍZO FINANCEIRO CONSIDERÁVEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E MOTIVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 937/2012. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. ATO EIVADO DE NULIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA.

(TJPA, Reexame Necessário nº 0005617-14.2013.8.14.0003, Decisão Monocrática, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 05/08/2020, Publicado em 05/08/2020)

No que tange à alegação recursal de intempestividade da ação mandamental, vislumbro que o ato coator ocorreu em agosto de 2021 (no segundo semestre do mandado do gestor Getúlio Brabo de Souza) e no dia 30 de outubro de 2021 foi impetrado o presente mandado de segurança
,
portanto dentro do prazo legal de 120 (cento e vinte) dias.

Assim, a sentença ora em análise não merece reparos, posto que devidamente fundamentada na legislação vigente, na instrução probatória carreada aos autos e em consonância com o pacífico entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
e, em sede de remessa necessária,
confirmo a sentença
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2024